Tribunal: TJES
Processo: 0007792-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007792-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY CARLOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos arts. 129, §§ 9º e 13º, e 147, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. A defesa busca a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato; e (iii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudos de exame de lesões corporais e demais documentos juntados ao inquérito policial.

5. A autoria também está demonstrada, especialmente pelos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, que relataram, de forma coerente e verossímil, as agressões e ameaças perpetradas pelo acusado.

6. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, quando coesa e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 615.661/MS).

7. A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato não se sustenta, pois os laudos periciais confirmam as lesões sofridas pelas vítimas, caracterizando a ofensa à integridade corporal e afastando a tese defensiva.

8. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é formal e se consuma com a intimidação da vítima ou pela idoneidade da ameaça, independentemente da efetiva concretização do mal injusto, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042).

9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorre do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 dos recursos repetitivos, segundo o qual a prática de violência doméstica contra a mulher configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo moral.

10. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de lesão corporal não pode ser desclassificado para vias de fato quando há laudos que atestam as ofensas à integridade física da vítima.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação de palavras idôneas a amedrontar a vítima, independentemente da concretização do mal injusto.

4. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível independentemente de prova específica do abalo moral, conforme o Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §§ 9º e 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30.11.2020; STJ, Tema 983 dos Recursos Repetitivos; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONNY CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §§ 9º e 13º e no art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e, ainda, pela fixação das penas-base no patamar mínimo legal.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12185421), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONNY CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §§ 9º e 13º e no art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, §§ 9º 13º e 147, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, narrando que, no dia 20/10/2023, por volta das 14:40h, o acusado ofendeu a integridade física de sua companheira, C. S. B., além de ameaçar-lhe causar mal injusto e grave e também agrediu o seu enteado, B. S. B..

Consoante a inicial acusatória, o acusado e a vítima C. S. B. mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio, com histórico de violência e do uso de substâncias entorpecentes por parte do acusado.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima decidiu romper o relacionamento com o acusado, razão pela qual iniciou-se uma discussão entre o casal, já que C. S. B. teria pedido para que ele saísse de sua casa, com o que o acusado não concordou.

Horas depois da discussão, o acusado chegou em casa embriagado e caiu ao chão, momento em que a vítima C. S. B. chamou seu filho, B. S. B., também vítima, para lhe ajudar a levantar Jhonny.

Nesse momento, o acusado, nervoso, tentou desferir, por duas vezes, socos na vítima C. S. B., tendo B. S. B. o impedido, defendendo a genitora. No entanto, em seguida, o acusado conseguiu empurrar a vítima C. S. B. que bateu em um muro e caiu, além de desferir soco no rosto da vítima B. S. B..

Depreende-se da exordial, ainda, que o acusado ameaçou as vítimas. Dizendo que “não sobraria um”, além de ter apontado o dedo para C. S. B., e afirmado “que ela já estava morta”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontra devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 12136768, pp. 06/08), pelo Boletim Unificado (Id. Id. 12136768, pp. 09/14), pelo Boletim de Atendimento (Id. 12136768, p. 15), pelo Relatório de Algemação (Id. 12136768, pp. 16) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 12136768, pp. 57/65) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 12136771).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que o acusado lhe agrediu e agrediu a seu filho, assim como disse que iria matá-los:

(...) que hoje pela manhã arrumou as coisas de Jhonny para que ele fosse embora, pois queria dar um fim no relacionamento; que arrumou as coisas de Jhonny em cima da cama e ele colocou e volta no armário, dizendo que só iria embora quando quisesse;
que Jhonny então saiu de casa, por volta das 15:00; que Jhonny voltou e disse que queria dinheiro, mas a depoente afirmou que não tinha
; que Jhonny então passou pela cama da depoente, caiu e bateu no armário;
que foi quando percebeu que Jhonny estava bêbado; que tentou levantar Jhonny, mas não conseguiu por Jhonny ser muito pesado
; que então ligou para seu filho Brendon para ajudar, mas quando Brendon chegou, a depoente já tinha conseguido levantar Jhonny; que Jhonny começou a xingar Brendon e a depoente pediu para que Jhonny fosse embora;
que então Jhonny disse que não ia embora e tentou acertar um soco na depoente; que o filho da depoente então segurou Jhonny, evitando que a acertasse; que Jhonny então deu um empurrão da depoente, que acabou batendo no muro e caindo; que quando a depoente levantou, Jhonny tentou mais uma vez acertar um soco na depoente; que mais uma vez Brendon segurou Jhonny, que disse que se o largassem, ele iria embora
; que assim que foi solto, Jhonny voltou para dentro de casa e desafiou a tirá-lo de dentro de casa novamente; que Jhonny disse que filha da puta nenhum o tiraria da casa;
que Jhonny ameaçou a depoente e seu filho, dizendo que a depoente pode esperar que vai matá-la e a seu filho, que não irá sobrar ninguém; que Jhonny também xingou a depoente de piranha, vagabunda, filha da puta e safada
(...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o seu depoimento prestado em sede policial, mostrando-se extremamente abalada e sensível, e disse que os fatos ocorreram exatamente da forma descrita na denúncia:

(...) que os fatos aconteceram dessa forma; que ocorreu exatamente assim; que já havia acontecido outras coisas nessa semana; que estava cuidando de sua mãe há um ano, pois sua mãe tem câncer; que já tinha um ano e meio que estava com o acusado (...) que o comportamento do acusado estava afetando sua mãe (...) que nunca foi medrosa, mas estava com muito medo (...) que o acusado chegou em casa embriagado; que tentou lhe ajudar; que ligou para o seu filho;
que o acusado machucou seu braço e depois lhe empurrou em uma parede de tijolos; que o acusado tentou lhe chutar e caiu; que nessa hora ligou para a vítima
B. S.
B.;
que o acusado lhe ameaçou, dizendo que ela já estava morta; que o acusado repetiu a ameaça na frente dos policiais; que o acusado disse que também mataria seu filho; que
ainda tem medo e
acredita que ele ainda possa fazer alguma coisa; que o acusado deu um soco em B. S. B. Também, que ficou machucado
(...)

No mesmo sentido se deu o depoimento da vítima B. S. B., que, quando ouvida em juízo, disse que o acusado empurrou sua mãe contra a parede e lhe deu um soco:

(...) que deu a mão para o acusado se levantar e sair da casa; que o acusado estava saindo e viu seus primos; que o acusado viu seus primos e disse que não ia sair mais; que foi pegar as roupas do acusado para turar ele da casa, momento em que o acusado lhe deu um soco; que nesse momento o acusado lhe deu um soco; que o acusado jogou sua mãe na parede; que foi para cima do acusado e ele lhe deu outro soco (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, a testemunha PMES Wesley da Penha Santos, também confirmou os fatos da forma descrita na denúncia, acrescentando que, nas dependências da delegacia, o acusado proferiu ameaças contra as vítimas e as autoridades policiais:

(...) Assumiu a ocorrência da RP4822, conduzindo o acusado, ora agressor, que, nas palavras da vítima, a havia agredido. Acrescentando-se que, nas dependências da delegacia, proferiu diversas ameaças contra os policiais civis e as vítimas, dizendo: “vou comer todo mundo na bala”, tentando intimidar a todos, dizendo que era de grupos/facções do Rio de Janeiro/RJ (...)

O apelante, por sua vez, não prestou depoimento em sede policial, tendo em vista a necessidade de ser algemado e o fato de estar embriagado, consoante relatório (Id. 12136768, pp. 16) que atesta as ameaças perpetradas pelo acusado em desfavor das vítimas e das autoridades policiais:

O conduzido desta ocorrência, o nacional: Johnny Carlos do Espírito Santo RG. 20.011.785-1 Detran/RJ, chegou a esta unidade policial totalmente alterado, com sintomas de ter feito uso de drogas,
ameaçado sua ex-companheira, seu filho, policiais militares e civis, e também outras vítimas que se encontravam nesta unidade a fim de fazerem boletim de agressão contra seus companheiros
(BU/PC),
passando a gritar que iria matar sua ex-companheira e seu filho
e ameaçado os policiais civis, se debatendo nas grades da cela, a fim de se autolesionar, para culpar os policiais de lesões. houve a necessidade de algemá-lo nos ferros de segurança dentro da referida cela, para preservar sua integridade física e que iria processar todos os policiais desta unidade,
sem condições de tirar o mesmo da cela, para prestar esclarecimento sobre os fatos, pelo baixo efetivo que elaboram nesta unidade
.

Diante das provas acima colacionadas, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a vítima foi enfática ao dizer que o apelante a agrediu em razão de uma discussão, o que demonstra o
animus laedendi

na
c
onduta do acusado.

Além disso, há nos autos Laudos de Exame de Lesões Corporais que atestam as ofensas à integridade física das vítimas, nos seguintes termos:

(...) ao exame: apresentado: lesão 1) escoriação em região de face lateral de cotovelo direito e face posterior de terço inferior de braço direito; lesão 2) escoriação em face anterior de porção inferior de joelho esquerdo; lesão 3) escoriação de cerca de 0,5 cm, sendo uma em face anterior e outra em face posterior de punho esquerdo; lesão 4) eritema em região de face lateral de joelho direito, de formato irregular e limites imprecisos. refere ainda dor em região mamária à direita, mas sem lesões visíveis associadas a esta topografia (...) (Laudo – vítima B. S. B.)

(...) ao exame: apresentando: lesão 1) equimose avermelhada em região de maxila à esquerda de formato irregular; lesão 2) equimose avermelhada em região de cervical posterior à esquerda de cerca de 2,0 x 1,5 cm de tamanho de formato irregular; lesão 3) escoriação em região de face palmar de mão esquerda, face dorso lateral de mão direita, face interna de hálux direito e esquerdo. todas as lesões de caráter recente. quesitos: 1° - sim; 2° - instrumento contundente; 3° - não para fogo, explosivo, veneno, asfixia. sem elementos para afirmar ou negar tortura, meio insidioso ou cruel; 4° - e demais – não (Laudo – vítima B. S. B.)

Desse modo, entendo que também não deve prosperar o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, as vítimas foram enfáticas ao relatar as ameaças proferidas pelo acusado, afirmando que ainda sentem medo de ele atentar contra as suas vidas.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pelos crimes descritos no art. 129, §§ 9º e 13º e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que a Defesa pugna pela fixação, na primeira fase da dosimetria, das penas-base no patamar mínimo legal, no entanto,
verifico que isso já foi feito pelo magistrado de piso.

Desse modo, mantenho a pena do acusado da forma como aplicada pelo Juízo sentenciante, sendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 129,
§ 13º (vítima
C. S. B.
), 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime descrito no art. 129,
§ 9º, do Código Penal (vítima B. S. B.) e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime descrito no art. 147, do Código Penal (vítima C. S. B.).

Pela aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), resulta a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, consoante as disposições do art.
33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente também em regime aberto, conforme o mesmo dispositivo legal.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (Id. 12136770, p. 03) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.